Tribunal: CARF
Processo: 11080.732569/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.732569/2018-49
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento da multa isolada prevista no art. 74, § 17,
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 13.097/2015, em função da não homologação
de compensações tratadas no processo no 10380.902817/2017-05.
A 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 14-99.512, de 31/10/2019.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, apresentou diversos argumentos acerca da inaplicabilidade da multa isolada
sobre o valor dos créditos contidos nas declarações de compensações não homologadas e tratadas
nos processos no 10380.902817/2017-05. Alternativamente, requer o sobrestamento do
julgamento até a decisão final do processo no 10380.902817/2017-05.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732569/2018-49
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732569/2018-49

A recorrente apresentou declarações de compensação, tratadas no processo no
10380.902817/2017-05, que não foram homologadas em sua totalidade em virtude do
deferimento parcial do pedido de ressarcimento efetuado pela recorrente.
As compensações não homologadas por falta de crédito deu azo ao lançamento da
multa isolada de 50% sobre seus valores, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Neste processo o que se discute é a regularidade do lançamento da mencionada
multa isolada, a qual depende intimamente da solução dada às declarações de compensação.
Acontece que as declarações de compensação estão sendo tratada em outro
processo de no 10380.902817/2017-05.
Pelo quadro traçado é licito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente ao desfecho dado ao processo no 10380.902817/2017-05, em uma relação de
prejudicialidade. Ou seja, o resultado daquele processo ditará a sorte deste processo.
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento na
Unidade de Origem, até a definitividade do processo no 10380.902817/2017-05.
Após definido o rumo do processo no 10380.902817/2017-05, que seja anexada
neste processo a decisão definitiva daquele processo.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos a esse relator para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 250
DF CARF MF
Original